Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000966-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Concussão, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIEGO DE MATOS RIBAS - CPF: 987.847.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO WOLF - CPF: 629.484.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LEVINALI ECCO - CPF: 768.835.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HAIRTON BORGES JUNIOR - CPF: 594.006.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE PAULA MELO (TERCEIRO INTERESSADO), ANANIAS SANTANA DA SILVA - CPF: 459.227.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 729.736.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.365.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BORGES DE SA GOMES - CPF: 046.885.451-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON LAURO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 010.096.931-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 316,
CAPUT
, C/C ART. 29,
CAPUT
, C/C ART. 61, INC. II, ‘G’, TODOS DO CP – OPERAÇÃO RENEGADOS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM DIVISÃO DE TAREFAS, NA QUAL É INTEGRADA POR PESSOAS QUE OCUPAM CARGOS PÚBLICOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA NA PJC/MT, EX-AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA, E, AINDA, TERCEIROS NÃO PERTENCENTES AOS QUADROS DA REFERIDA INSTITUIÇÃO, VOLTADA PARA A PRÁTICA DE VÁRIOS CRIMES – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO –
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A fundamentação é idônea quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura a atuação de organização criminosa, com divisão de tarefas, na qual o paciente supostamente faz parte e é integrada por pessoas que ocupam cargos públicos de investigadores de polícia na PJC/MT, ex-agentes da segurança pública, e, ainda, terceiros não pertencentes aos quadros da referida instituição, voltada para a prática de vários crimes.

Eventuais predicados favoráveis do beneficiário não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa à segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

A prisão processual – preventiva – decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
André Luiz Haack Kley
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Expõe o impetrante que o paciente foi preso preventivamente, por força do cumprimento do mandado de prisão, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 316,
caput
, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 61, inc. II, al. ‘g’, todos do Código Penal.

Alegou que a decisão judicial que determinou a segregação cautelar do paciente carece de fundamentação idônea, uma vez que a autoridade coatora não especificou de que forma a sua liberdade colocaria em risco a ordem pública ou influenciaria negativamente na higidez das investigações.

Declarou que embora a autoridade coatora tenha citado condutas praticadas pelos coacusados no sentido de atrapalhar as investigações, nenhuma delas foi imputada especificamente ao paciente.

Asseverou que a decisão ora questionada, não se prestou a mencionar um fundamento fático sequer que justificasse a manutenção da segregação cautelar especificamente do paciente, se restringindo a apontar circunstâncias genéricas, em flagrante transcrição parcial da letra da lei, além de estarem presentes dos requisitos autorizadores da constrição cautelar descritos nos arts. 282, 312, e 313, todos do CPP.

Relatou que o beneficiário é primário e possui um passado ilibado dentro da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, endereço fixo, logo a sua prisão cautelar não deve ser mantida, sob pena de grave ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Destacou que a segregação cautelar ofende ao princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente apenas foi denunciado como incurso nas penas do art. 316,
caput
, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 61, inc. II, al. ‘g’, todos do CP, e caso seja condenado, não receberá pena máxima, portanto, será fixado regime diverso do fechado.

Argumentou que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), são mais adequadas.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 113948454)

A defesa juntou documentação, informando que em relação a primeira fase da Operação Renegados, o Magistrado substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 116010508)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 116681970). Informações juntadas (Id. 118295484).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Wesley Sanches Lacerda manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 118358453)

“
Sumário:
Habeas corpus – Concussão pela violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, em concurso de pessoas – Alega falta de fundamentação da decisão constritiva em pressupostos da custódia cautelar; aplicação do princípio da homogeneidade; predicados pessoais favoráveis; e suficiência das medidas cautelares alternativas – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública – Paciente apontado como integrante de Organização Criminosa composta, em tese, por policiais e ex-policiais militares e civis, além de informantes – Grupo que realizava o arrocho de drogas apreendidas para posterior venda a outros traficantes – Necessidade de interromper a atividade do grupo – Entendimento do c. STJ – Delito de concussão – Pena máxima de 12 (doze) anos de reclusão – Conclusão de que o paciente terá direito a regime inicial diverso do fechado não razoável – Homogeneidade incabível – Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que não são garantidores da revogação da custódia preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública –
Parecer pela denegação da ordem
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
André Luiz Haack Kley
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d.
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como
autor
idade coatora.

O impetrante alega, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva não possui fundamentação idônea, se restringindo a apontar circunstâncias genéricas, inexistem os requisitos autorizadores da constrição cautelar descritos nos arts. 282, 312, e 313, todos do CPP, além de alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência e da homogeneidade, predicados favoráveis e que as medidas cautelares diversas da prisão são mais adequadas no presente caso.

Para adequada análise dos pedidos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 118295484)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar as informações solicitadas pelo Malote Digital no 81120226821165, recebido neste Juízo em 11.02.2022, referente ao Habeas Corpus no 1000966- 94.2022.8.11.0000, impetrado pelo Advogado Dr. Lauro Gonçalo da Costa em favor do Paciente ANDRÉ LUIS HAACK KLEY.

Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramitam neste Juízo Especializado os autos do Incidente no. 1016477- 40.2021.8.11.0042, onde o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados e análise do conteúdo do material apreendido, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 003/2021, instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Organização Criminosa, Concussão, Roubo e Tráfico de Drogas e outros crimes.

O Inquérito Policial no 003/2021, trata-se da 2a Fase da Operação Renegados e foi instaurado a partir da cisão do PIC no 0001/2021-GAECO.

Importante consignar que no PIC no 0001/2021-GAECO, as investigações e os elementos contidos nos anexos dos Acordos de Colaboração Premiada, em tese, demonstraram a existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para a prática de crimes de CONCUSSÃO (art. 316 do CP), ROUBO (art. 157 do CP), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da lei no 11.343/2006), dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017, cujos elementos culminaram no ajuizamento da Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042 – “Operação Renegados”.

Consta sob o escopo do PIC no 003/2021/GAECO/MP/MT, os fatos objeto dos Acordos de Colaboração Premiada celebrados com HAIRTON BORGES JÚNIOR, ANANIAS SANTANA DA SILVA e DANIEL DE PAULA MELO, descritos nos anexos XV - Hairton Borges Júnior, VIII - Daniel de Paula Melo e VIII - Ananias Santana da Silva; XXIV - Hairton Borges Júnior, XX - Daniel de Paula Melo e XXII - Ananias Santana da Silva; XIII - Hairton Borges Júnior; XXIII - Hairton Borges Júnior; X - Hairton Borges Júnior; II - Hairton Borges Júnior, XVI - Daniel de Paula Melo e XVI - Ananias Santana da Silva; XIX - Daniel de Paula Melo e XXIII - Ananias Santana da Silva; IV - Hairton Borges Júnior, V - Daniel de Paula Melo e V - Ananias Santana da Silva; e XXIV - Daniel de Paula Melo e XXV - Ananias Santana da Silva, bem como a continuidade das investigações dos fatos apurados no Inquérito Policial no 18/2021 – 225.4.2021.20222, em tramitação na Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil.

Segundo consta dos autos, a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagem, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrantes ou de condução à Delegacia de Polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizavam a subtração de dinheiro e outros produtos.

Sustentam que seria prática comum da suposta ORCRIM, a instalação de rastreadores nos veículos dos “alvos”, como forma de monitoração e facilitar as abordagens.

Acrescentaram que os informes produzidos o PIC no 003/2021/GAECO/MP/MT, confirmariam a existência de 4 (quatro) núcleos na ORCRIM, sendo eles: Núcleo de Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de apoio aos Integrantes e Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Ademais, descreveram a ocorrência de novos fatos criminosos, com a participação de outros policiais, cujos fatos não se confundem com aqueles pertencentes ao escopo dos autos da Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042, bem como do Incidente no 1006653- 57.2021.8.11.0042.

Dessa forma, vindos os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 25.11.2021, DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e outros 15 (quinze) representados, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam expostos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Na mesma decisão, DECRETEI a PRISÃO DOMICILIAR de 02 (dois) investigados, com atenção especial ao monitoramento eletrônico.

Por fim, DEFERI a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e AUTORIZEI a EXTRAÇÃO e ANÁLISE dos dados armazenados em quaisquer aparelhos ou instrumentos de mídia ou nuvem, bem como os dados insertos em envelopes e outros recipientes que estejam lacrados, com indicativo de pertencerem aos investigados, porventura apreendidos no cumprimento da busca e apreensão.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de não me alongar nas informações.

Quanto a alegação de falta de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, ressalto que, a r. decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada por Conveniência da Instrução Criminal e a Aplicação da Lei Penal.

De igual modo, também se extrai do decreto constritivo, que a segregação cautelar se encontra motivada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa voltada a prática conhecida por “arrocho”, que consiste em subtrair carregamentos de drogas pertencentes a traficantes para revendê-los a outros traficantes, bem como para interromper as atividades criminosas e evitar reiteração criminosa, sendo, in casu, imprescindível a medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, conforme entendimento do STF, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

Outrossim, informo que, em 15.12.2021, às 23h34, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e outros 20 (vinte) codenunciados, tendo os autos da Ação Penal sido distribuídos sob no 1018571-58.2021.8.11.0042.

Ressalto que, o Paciente foi denunciado na 2a fase da Operação Renegados, pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos rt. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. ‘g’, todos do Código Penal (TÍTULO III – FATO 11).

Por fim, informo no dia 20 de dezembro de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, onze fatos delituosos.

Na mesma decisão, SUBSTITUI a Prisão Preventiva do codenunciado FERNANDO WOLF, por medidas cautelares diversas da prisão e MANTIVE A PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do Paciente ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

São estas as informações que me compete prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração”.

Ao analisar o
decisum
, não visualizei o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Com efeito, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Emerge da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente que a autoridade judicial fundamentou na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da permanência do perigo concreto da liberdade dos investigados para a garantia da ordem pública, ao processo penal ou à segurança social, inclusive do beneficiário, especialmente diante das evidências nos autos dando conta da existência de Organização Criminosa armada para a prática de crimes com violência ou grave ameaça, com utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa.

No caso em tela, entendo que a prisão preventiva do paciente está amparada em elementos que justificam a sua manutenção.

Nesse sentido tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal a respeito:

[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014)

[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014) [...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA)

In casu
, o paciente foi apontado como integrante do núcleo da Polícia Judiciária Civil, na qual, em tese, seria o eixo que está no ápice da estrutura da organização criminosa, onde seus membros organizam e planejam a logística das ações criminosas.

Segundo a decisão, supostamente esse grupo era responsável em obter informações sobre os “alvos” através dos bancos de dados que tinham a sua disposição, pois eram investigadores de polícia, além de utilizarem as viaturas oficiais, giroflex, uniformes, distintivos, armas de fogo, entre outros, para dar aparência de veracidade em falsas abordagens, além de em tese serem os encarregados de solucionar situações adversas.

Cumpre consignar ainda que o benenficiário é apontado como uma das pessoas que estava presente no momento em que um determinado grupo exigiu o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para não dar cumprimento a um mandado de prisão em aberto em desfavor da vítima de codinome “Bugrão”, na qual após negociações, passou a ser cobrado o valor de 80.000,000 (oitenta mil reais), sendo realizado o pagamento em espécie no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o restante do valor seria depositado através de transferências bancárias e posteriormente divido entre os investigados.

No mais, o colaborador entregou comprovante das transferências bancárias realizadas no dia seguinte da operação, que estava em nome dos investigados Rogério e André Luiz, além de que o Relatório policial elaborado através do rastreamento das viaturas observou que o paciente esteve em 28/09/2020 no endereço da suposta vítima e após se dirigiu até o Recanto Chora Neném, localizado no Parque Geórgia, indicado como sendo de propriedade do corréu Rogério.

Portanto, em tese, o beneficiário, juntamente com outros coacusados (Daniel, Ananias, André e Leandro), teria se dirigido até a residência da vítima, onde permaneceram no aguardo do alvo e especificamente André estaria conduzindo uma viatura caracterizada Amarok, placa RAL2H42, lotada junto ao DELETRAN.

Assim, o que se tem é uma investigação para apurar a atuação de organização criminosa, que supostamente atua desde 2017 de forma organizada e com divisão de tarefas, na qual é integrada por pessoas que ocupam cargos públicos de investigadores de polícia na PJC/MT, ex-agentes da segurança pública, e, ainda, terceiros não pertencentes aos quadros da referida instituição, voltada para a prática de vários crimes.

Desta feita, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“[...]A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Em caso análogo, este e. Tribunal de Justiça entendeu que:

“o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva” (N.U 1016929-50.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – DJe 19.12.2019).

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

...

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’ (Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Igualmente, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 3. A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida.

4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa.

5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada. (HC no 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019).

Ademais, não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).” (HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se sedimentando na linha de entendimento de que a periculosidade social é revelada pela natureza do crime e o
modus operandi
(HC 107.679 - Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.11.2011), e que “
a periculosidade in concreto do paciente, aferida pelo modus operandi da prática criminosa, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva para garantia da ordem pública
”. Precedentes: HC 102.475/SC; HC 104.522/MG; HC 105.725/SP; HC 103.107/MT e HC 104.410/GO).

Com efeito, registro que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o ordenamento jurídico exposto, cuja essência, é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014) E ainda, o aresto de minha relatoria: “Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

Destaca-se o Enunciado Criminal no 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes pois, no caso. Assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015) [...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

[...] Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Igualmente, a preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5o da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
André Luiz Haack Kley
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022